Tribunal: TJDFT
Processo: 0739859-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. CONCURSO INDIVIDUAL DE CREDORES. INUTILIDADE DA PENHORA NÃO RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu mais penhora sobre veículo automotor, por ter restrições anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a realização de nova penhora sobre veículo já gravado por penhoras anteriores oriundas da Justiça do Trabalho, no âmbito de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de penhora anterior não impede a realização de nova constrição sobre o mesmo bem, uma vez que o parágrafo único do art. 797 do CPC expressamente admite a multiplicidade de penhoras, preservando-se o título de preferência de cada exequente.
4. A circunstância de haver preferência de créditos trabalhistas na excussão do bem não inviabiliza a penhora requerida pelo ente fazendário, mas apenas condiciona a satisfação do crédito à observância da ordem legal de precedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A preferência decorrente da penhora mais antiga não impede novas constrições, limitando-se a definir a ordem de satisfação dos créditos.